Tribunal: TJBA
Processo: 0002221-80.2010.8.05.0004
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL n.
0002221-80.2010.8.05.0004.1.ArRCrim

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: WAILSON RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1117073/PR (TEMA 190) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. De acordo com a tese repetitiva, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

3. Correta aplicação da tese fixada no REsp n° 1117073/PR (TEMA 190) por este Tribunal de Justiça.

4. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0002221-80.2010.8.05.0004.1.ArRCrim,
em que figura como agravante
WAILSON RODRIGUES DA SILVA
e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

CONHECER E N
EGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .